Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. RENOVAÇÃO DO CARTÃO DO BENEFÍCIO. NEGATIVA. LEI DISTRITAL N. 566/93. REQUISITOS LEGAIS. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL OU MENTAL. RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. DOENÇA DEGENERATIVA. CAUSADORA DE DEFORMIDADE FÍSICA. COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO DETALHADO. REFUTAÇÃO À LUZ DE ARGUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBETE SUMULAR N. 421 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência, e na Lei distrital n. 566/1993, a qual, no art. 1o, prevê a concessão do benefício aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade.
2. Segundo compreensão jurisprudencial, negada a renovação do cartão de passe livre pelo Distrito Federal e deflagrada ação judicial desacompanhada de perícia o ou de laudo médico conclusivo, é imprescindível produzir prova técnica especializada para elucidação dos fatos.
3. Portando o autor/apelado doença degenerativa e concluindo o laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo sofrer ele patologia causadora de deformidade física prejudicial a sua capacidade de locomoção, daí porque atestada sua condição de portador de deficiência nos termos da Lei Distrital n. 566/1993, e, ademais, não tendo o ente distrital refutado de forma específica a prova técnica pela falta de elementar argumentação técnica-científica hábil a desautorizá-la, inevitável reconhecer que o autor faz jus ao recebimento do cartão de passe livre especial pelo direito ao postulado benefício da gratuidade de transportes coletivos públicos do Distrito Federal.
4. Recurso voluntário conhecido e improvido. Sentença confirmada por força do reexame necessário. Sem majoração de honorários.